Tribunal: TJPA
Processo: 0003741-86.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE EXECU??O PENAL. PROGRESS?O DE REGIME. REINCID?NCIA EM CRIME COMUM. FRA??O A SER APLICADA. RETIFICA??O DE PENA DEFERIDA PELO JU?ZO SINGULAR. RECURSO PREJUDICAD.O. DECIS?O UN?NIME.1. Nota-se que, in casu, o presente agravo perdeu seu objeto, pois, em consulta ao Sistema Eletr?nico de Execu??o Unificado ? SEEU, extrai-se que, em decis?o datada de 12 de fevereiro de 2021, o Ju?zo primevo deferiu o pleito da defesa retificando, no caso concreto, o atestado de pena para aplicar a fra??o de 2/5 (40%) para progress?o de regime.2. Recurso conhecido e prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0003741-86.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA)
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
JOHNNY MAIA DE SOUZA
ADVOGADO: RAIMUNDO P. CAVALCANTE
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCRÃO GONÇALVES
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.

AGRAVO DE EXECUÇ¿O PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. FRAÇÃO A SER APLICADA. RETIFICAÇÃO DE PENA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO PREJUDICAD.O. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nota-se que,
in casu
, o presente agravo perdeu seu objeto, pois, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, extrai-se que, em decisão datada de 12 de fevereiro de 2021, o Juízo primevo deferiu o pleito da defesa retificando, no caso concreto, o atestado de pena para aplicar a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime.
2. Recurso conhecido e prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e encerrada aos quinze dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto

em favor de
Johnny Maria de Souza,
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de n.º 0012731-42.2011.8.14.0401 (SEEU), indeferiu, ao apenado, pedido de retificação de cálculo para fins de progressão de regime.

Em
razões
de sua irresignação (fls. 02-03), afirma que o agravante possui duas condenações por crime comum e uma por crime hediondo, muito embora esteja sendo utilizada a fração de 3/5 (três quintos) para cálculo do benefício. Afirma que, diante da reincidência não específica do apenado, a fração correta seria a de 2/5 (dois quintos), nos termos da Lei de Execuções Penais.

Clama pelo total provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 04-07), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do agravo interposto.

Em decisão de fls. 10-11, o Juízo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução.

É o relatório.
VOTO

Insurge-se a defesa contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de n.º 0012731-42.2011.8.14.0401 (SEEU), indeferiu, ao apenado, pedido de retificação de cálculo para fins de progressão de regime, mantendo a fração de 3/5 (três quintos) para a concessão de tal benefício.

Não obstante, após consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, extrai-se que, em decisão datada de 12 de fevereiro de 2021, o Juízo singular deferiu o pleito da defesa, nos seguintes termos:
¿(...) fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei n.º 13.964/2019 deve ser específica em crime hediondo, conforme unificação da jurisprudência do STJ, retificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU para aplicar a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime ao processo crime 0012127-37.2018.8.14.0401.¿

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.
Belém/PA, 08 de março de 2021
.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora